Tribunal: STF
Processo: Rcl 84025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100358-68.2017.5.01.0019, pelo meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Eugênio Madeira da Conceição, por meio da qual pugna pelo pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878, de 1994.



    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reformou os termos da sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, “com base no artigo 6º, da Lei 8.878/94, que proíbe qualquer efeito financeiro aos anistiados anterior à data de readmissão do empregado”. Na sequência, foi interposto recurso de revista pelo beneficiário, ao qual foi negado seguimento.



    4. Informa que em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho “reformou o acórdão regional para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas”. Menciona que interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento negado, seguido do respectivo agravo, no qual apontada a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e aos arts. arts. 167, inc. II e 169, § 1º, incs. I e II, da CRFB.



     



    5. Sustenta que o art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, não se tratando, pois, de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, em que se estabelece o antigo vínculo. Alega que o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, e o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à admissão.



    6. Diz que, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, o Juízo reclamado violou o enunciado nº 10 da Súmula do STF, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.



    7. Requer a concessão de medida liminar, para que seja cassada a decisão reclamada. Alternativamente, pede a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da ação trabalhista de origem, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito.



    8. Busca a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se da condenação o pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade, bem como o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, conforme se determina no art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    13. O acórdão apontado como reclamado, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista da parte ora beneficiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 33, p. 1-11):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA - ANISTIA - LEI N° 8.878/1994 - EFEITOS FINANCEIROS - REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES GERAIS. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial n o 56 da SBDI-1 do TST, pois se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. Precedentes. Agravo interno desprovido.



    (...)



    2.1 – ANISTIA - LEI N° 8.878/94 - REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES GERAIS 



    Consta da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista do reclamante: 



    (...)



    No mérito, pretende que seja deferido o pedido de recomposição salarial, destacando que o pleito abarca somente o período posterior a sua readmissão. 



    Afirma que no momento de sua readmissão, “o obreiro esteve enquadrado em nível salarial abaixo do que deveria ter sido colocado, sem a devida recomposição salarial e concessão das progressões gerais e lineares concedidas aos trabalhadores que permaneceram na ativa” (pág. 1.164). 



    Assevera que, o simples fato de a reclamada admitir o enquadramento do autor no mesmo nível que ocupava ao ser demitido da INTERBRAS, evidencia a que não foram concedidas as progressões salariais devidas. 



    Sustenta que o período de afastamento do autor (compreendido entre a sua dispensa da INTERBRAS e sua readmissão na Petrobras) deve ser considerado, do ponto de vista jurídico, como período de genuína suspensão do único contrato de trabalho mantido pelas partes. 



    Deste modo, pretende obter o seu reposicionamento dentro do quadro de pessoal da reclamada, na faixa salarial compatível com sua data de admissão a partir do seu efetivo retorno ao trabalho. 



    Aduz que o pedido de pagamento, no caso, está limitado ao período posterior à readmissão do autor. Aponta violação do artigo 471 da CLT e traz arestos para o cotejo de teses. 



    Analiso. 



    (...)



    Portanto, não se pode dar uma interpretação excessivamente restritiva às leis de anistia e, particularmente, ao multicitado artigo 6º da Lei nº 8.878/94. 



    Não se pode ignorar que, quando o artigo 6º da Lei nº 8.878/94 estabelece que a anistia aos empregados por ela beneficiados só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade e veda sua remuneração em caráter retroativo, assegurando-lhes, desse modo, seu direito apenas à sua readmissão ao serviço (e não sua reintegração), não deixa de lhes assegurar a repristinação desse mesmo contrato de trabalho que originalmente mantinham com os entes públicos federais (tanto que é absolutamente pacífico que seu retorno ao serviço não exige sua nova aprovação em concurso público). 



    Se assim é, o período de seu afastamento do serviço (ou seja, o período depois de sua dispensa e antes de seu retorno ao trabalho), deve, necessariamente, ser considerado, do ponto de vista jurídico, um período de genuína suspensão do único contrato de trabalho mantido pelas partes (em que, como se sabe, não há, por parte do empregado, a obrigação de prestar serviços, mas também, em contrapartida e como regra geral, não há obrigação, por parte do empregador, de lhe pagar salários). 



    Isso, por sua vez, exige que se observe o disposto no artigo 471 da CLT, que, na qualidade de regra geral aplicável a todos os casos de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho e que foi editada exatamente com a finalidade de dar aplicação prática ao princípio da isonomia nessas situações, dispõe que "ao empregado, afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa" – fundamento legal que, aplicando-se ao caso dos autos, é por si só mais do que suficiente para determinar a procedência do pedido inicial em exame, ensejando-se a recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais, concedidos linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de seu afastamento, como se em atividade estivesse (mas com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu respectivo retorno ao serviço). 



    Na hipótese, portanto, não existe desalinho com a Lei da Anistia e a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SbDI-1 desta Corte, ao se deferir o pagamento da recomposição salarial ao reclamante anistiado, após a sua readmissão e nos termos em que foi concedida aos demais trabalhadores, no período de afastamento dos anistiados.



    Tal entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, pois evita que, ao retornar ao trabalho, o Reclamante venha perceber remuneração aquém daquela que efetivamente teria direito se não tivesse sido indevidamente afastado do emprego. 



    Ressalte-se que não há que se falar em concessão de efeitos financeiros retroativos, mas em mera recomposição salarial do cargo. 



    O empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. 



    No caso, foi justamente concedida ao reclamante a recomposição salarial, para fins de reposicionamento da carreira, com efeitos financeiros apenas a partir da data do efetivo retorno do trabalhador às atividades.”



    14. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou o entendimento referente às progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores que permaneceram laborando nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do autor, com exceção das parcelas vinculadas à prestação laboral continuada, na atual empregadora, dada a dissolução da Interbras, cujos efeitos financeiros são devidos somente após a data da readmissão. 



    15. A corroborar essa compreensão, cito acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do agravo regimental interposto na Rcl nº 76.795/PE (j. 03/06/2025, p. 18/06/2025), de minha relatoria, cuja ora reclamante, Petrobras, também figurava no polo ativo da demanda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    16. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator